Tribunal: STF
Processo: RE 1477234
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 14, fl. 5):



    “ADMINISTRATIVO - REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE COM FUNDAMENTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 70/2012 - PENSÃO INSTITUÍDA EM 2007 - OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO ARTIGO 40, §7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 41/2003 - TEMPUS REGIT ACTUM - SÚMULA 340 STJ. 



    I - A controvérsia da presente demanda cinge-se em analisar se a parte autora, ora apelada, tem direito à revisão de pensão por morte, em decorrência da regra de transição estabelecida pela EC nº 70/2012, que alterou o art. 6º-A da EC 41/2003. Nesse contexto, sustenta a requerente que a aposentadoria do instituidor foi alcançada pela regra de transição constante na EC nº 70/2012, e que por conta disso tem direito da revisão da pensão vitalícia, à luz da regra da paridade. 



    II - A Emenda Constitucional n° 70/2012, ao acrescentar o artigo 6-A à Emenda Constitucional n° 41/2003, apenas ampliou o direito à integralidade aos proventos de aposentadoria por invalidez de todos os servidores que tenham ingressado no serviço público até 31.12.2003, nada dispondo quanto aos valores de pensão. 



    III - No que tange à pensão por morte, instituída em 2007, com o óbito do servidor instituidor da pensão, aplica-se o disposto no artigo 40, §7°, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n° 41/2003, o qual determina que o valor da pensão será igual “ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito". 



    IV - Apreciando o tema, o Tribunal de Contas da União, no julgamento do Processo n° 033.376/2010-7 (Acórdão n.° 2553- 36/2013), fixou o entendimento no sentido de que “todo e qualquer benefício de pensão civil decorrente de óbito ocorrido a partir de 20/02/2004 (data da publicação no DOU da Medida Provisória 167/2004, posteriormente convertida na Lei 10.887/2004) deve observar a forma de cálculo prevista no §7º do art. 40 da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela EC 41/2003, bem como o disposto no art. 2º da Lei 10.887/2004”. 



    V - Recurso e remessa necessária providos. Sentença reformada”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).



    No apelo extremo (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIA JULIA RANGEL RAYOL alega que o acórdão recorrido violou o art. 1º da EC 70/2012 e o art. 6º-A, parágrafo único, da EC 41/2003.



    Inicialmente, esclarece que recebe benefício de pensão por morte “instituído em 23 de março de 2007, em decorrência do óbito de servidor público integrante do quadro efetivo pessoal do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, aposentado por invalidez permanente em março de 1978” (Doc. 22, fl. 3).



    Ressalta que, na “data do óbito do instituidor da pensão, encontrava-se vigente a redação anterior da Emenda Constitucional n. 41/2003, a qual alterou substancialmente o artigo 40, da Constituição Federal, pondo fim à paridade” (Doc. 22, fl. 3). Destaca que, posteriormente, sobreveio a EC 70/2012, a qual “renovou a paridade para os servidores públicos ao introduzir o artigo 6º-A, na Emenda Constitucional n. 41/2003” (Doc. 22, fl. 4).



    Dessa forma, entende que o acórdão recorrido merece reforma, uma vez que, “por força da Emenda Constitucional n. 70/2012, em se tratando de servidor que tenha ingressado no serviço público até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/2003 (31/12/2003) e que venha a se aposentar por invalidez permanente com fundamento no inciso I, do § 1º, do artigo 40, da Constituição Federal, será assegurado o direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não se aplicando o disposto nos §§ 3º, 8º e 17, do artigo 40, da Constituição Federal, na redação atual. Ademais, as pensões derivadas de aposentadorias por invalidez permanente concedidas nos termos do artigo 6º-A, da Emenda Constitucional n. 41/03, com redação dada pelo artigo 1º, da Emenda Constitucional n. 70/12, têm igualmente a paridade garantida pelo parágrafo único do mencionado dispositivo legal” (Doc. 22, fl. 5).



    Em contrarrazões (Doc. 24), o INSS alega, preliminarmente, (a) ausência de repercussão geral da matéria; (b) violação reflexa à Constituição; (c) incidência das Súmulas 279, 282, 284 e 356 do STF; e (c) violação reflexa à Constituição. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido (Doc. 29).



    É o relatório. Decido. 



     



    Trata-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Na origem, MARIA JULIA RANGEL RAYOL ajuizou ação de revisão de pensão por morte em face do INSS, requerendo, em síntese, “a declaração do direito autoral em obter seus proventos de pensão por morte com base no critério da paridade, aos termos da Emenda Constitucional 70/2012” e “a revisão dos proventos de pensão, incorporando o novo critério de cálculo com base no artigo 7° da Emenda Constitucional 41/2003” (Doc. 2, fl. 8).



    O Juízo singular julgou procedente os pedidos para condenar o INSS a “a) Revisar o benefício da parte autora, tomando por parâmetro a regra de transição estabelecida pela EC 70/2012 e, por via de consequência, aplicar ao benefício de pensão por ela percebido o critério de revisão constante do art. 7º da EC 41/2003; b) Pagar as diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal (Súmula 85 STJ)” (Doc. 8, fl. 5).



    O Tribunal de origem, todavia, deu provimento à remessa necessária e à apelação para julgar improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos (Doc. 14, fl. 1):



    “Assevera a autora que, com o advento da Emenda Constitucional n° 70/2012, teria direito à pensão em valor correspondente à integralidade dos proventos recebidos pelo instituidor. 



    Equivoca-se, no entanto, a parte autora, promovendo confusão entre proventos de aposentadoria e pensão. Com efeito, a Emenda Constitucional nº 70/2012, ao acrescentar o artigo 6-A à Emenda Constitucional n° 41/2003 apenas ampliou o direito à integralidade para alcançar os proventos de aposentadoria por invalidez de todos os servidores que tenham ingressado no serviço público até a data de edição da EC n.° 41/2003. Observe-se o dispositivo: 



    "Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal”. 



    Ora, no que tange a pensões por morte, aplica-se o disposto no artigo 40, §7°, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n° 41/2003, no seguinte teor: 



    […]



    Referido dispositivo foi regulamentado pela Medida Provisória n° 167/2004, convertida na Lei n.° 10.887/2004, cujo artigo 2° determina: 



    […]



    Ora, considerando o brocardo tempus regit actum, e tendo em vista que a pensão da autora foi instituída em 2007, em razão do óbito de Almir Neves Rayol, restam plenamente aplicáveis os critérios fixados pelo artigo 40, §7°, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n° 41/2003, acima transcrito. 



    De fato, conforme entendimento do STF, "a regência da pensão faz-se considerada a legislação em vigor na data do falecimento do servidor, descabendo emprestar a texto de lei ou da Constituição eficácia retroativa, no que prevista a percepção pela totalidade dos vencimentos" (RE 273.570, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 14/2/2006, DJ de 5/5/2006).



    […]



    Apreciando o tema, o Tribunal de Contas da União, no julgamento do Processo n° 033.376/2010-7 (Acórdão n.° 2553- 36/2013), fixando o entendimento que “todo e qualquer benefício de pensão civil decorrente de óbito ocorrido a partir de 20/02/2004 (data da publicação no DOU da Medida Provisória 167/2004, posteriormente convertida na Lei 10.887/2004) deve observar a forma de cálculo prevista no § 7º do art. 40 da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela EC 41/2003, bem como o disposto no art. 2º da Lei 10.887/2004”. 



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, no sentido de que a EC 70/2012 revigorou a paridade para aqueles servidores que tenham ingressado no serviço público antes da vigência da EC nº 41/03 e tiveram seu desligamento em razão da invalidez - benefício que também foi estendido às pensões devidas aos dependentes desses servidores. Veja-se o seguinte precedente: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.04.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. ART. 6º DA EC 41/03. REDAÇÃO DADA PELA EC 70/2012. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A EXTENSÃO DO DIREITO À PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO. PARIDADE E INTEGRALIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 754, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 924.456-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, ocasião em que foi fixada a tese de que “os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”, benefício que foi estendido também às pensões por morte originadas de tais agentes. Precedentes.



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC,” (RE 1.417.274 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 22/8/2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003.



    2. No julgamento do RE 924.456-RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 987.084-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 7/12/2018) 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE, COM PROVENTOS INTEGRAIS. LEI 10.887/2004. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 70, DE 29 DE MARÇO DE 2012. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No caso dos autos, foi concedida a aposentadoria por invalidez ao autor na data de 4/11/2004, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional 41/2003, que remeteu à lei ordinária a definição dos proventos quando a inabilitação para o trabalho decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável (art. 40, § 1º, I da Constituição).



    2. O art. 1º da Lei 10.887/2004 estabelece que, “no cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência”.



    3. Posteriormente, a Emenda Constitucional 70, de 29 de março de 2012, introduziu o art. 6º-A na EC 41/2003, dispondo que “o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal”.



    4. Coloca-se em questão nestes autos o cálculo dos proventos do servidor aposentado por invalidez decorrente de doença grave quando já em vigor a Emenda 41/2003: - aplica-se-lhe a regra do momento em que houve a inativação (Lei 10.887/2004), sem qualquer possibilidade de incidência da superveniente Emenda 70; ou - a Emenda 70 aplica-se apenas a partir de sua entrada em vigor; ou - a Emenda 70 aplica-se, inclusive retroativamente.



    5. O art. 2º da EC 70/2012 registra que “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim como as respectivas autarquias e fundações, procederão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da entrada em vigor desta Emenda Constitucional, à revisão das aposentadorias, e das pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004, com base na redação dada ao § 1º do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998 com efeitos financeiros a partir da data de promulgação desta Emenda Constitucional”.



    6. Portanto, na hipótese enfocada nestes autos, o servidor fez jus aos proventos na forma da Lei 10.887/2004 até 30/3/2012; a partir desse marco, o benefício deve ser calculado na forma da Emenda Constitucional 70/2012.



    7. Esta proposição alinha-se à tese extraída do julgamento do Tema 754 da repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012).” (RE 924456, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 08-09-2017).



    8. Agravo Interno e Recurso Extraordinário do autor a que se dá parcial provimento, concedendo-lhe a aposentadoria integral, com o valor percebido no último cargo, a partir da promulgação da Emenda 70/2012” (RE 1.162.188 AgR, em que constei como redator para acórdão, Primeira Turma, DJe de 3/2/2020).



    Na mesma linha: RE 1.405.366, DJe de 14/10/2022 e RE 1.375.531, DJe de 18/4/2022, ambos de minha relatoria; ARE 1.466.496, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/11/2023; RE 1.417.274, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 14/3/2023; RE 1.279.892, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 29/9/2022; RE 1.384.131, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/5/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente